Tribunal: TJDFT
Processo: 0008724-67.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008724-67.2018.8.07.0009 RECORRENTE: DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, JOÃO PEDRO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA E DE FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADOS PELA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE PROVA EM PROCESSO CRIMINAL. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS DEFENSIVOS POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENUNCIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PARA O DE AUTOACUSAÇÃO FALSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIAS MANTIDAS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável conhecer do pedido de fixação de regime aberto, quando esse regime já foi fixado em sentença, devendo ser reconhecida a falta de interesse recursal. 2. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada aos réus, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, proferida sentença condenatória, fica superada a apontada inépcia da denúncia. Por fim, a análise do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 343, do Código Penal é de mérito, não devendo ser analisada em preliminar. 3. Comprovado pelos elementos de provas contidos nos autos e em outro processo que um réu cometeu o crime de falso testemunho e, o outro, cometeu o crime de corrupção ativa de testemunhas, ambos circunstanciados pela finalidade de obtenção de prova em processo criminal, inviável afastar a condenação de ambos. 4. Comprovado que testemunha judicial, ao ser ouvida em audiência de instrução e julgamento, presta declaração falsa para que o réu não seja condenado, há crime de falso testemunho, com a causa de aumento prevista no § 1o, do artigo 342, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o crime de autoacusação falsa. 5. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Recurso do outro réu conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 343 do CP e 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de provas para a condenação. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 343 do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Comprovado pelos elementos de provas contidos nos autos e em outro processo que um réu cometeu o crime de falso testemunho e, o outro, cometeu o crime de corrupção ativa de testemunhas, ambos circunstanciados pela finalidade de obtenção de prova em processo criminal, inviável afastar a condenação de ambos. (ID 69309701). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento/publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017